Tribunal: STF
Processo: HC 182864
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de reconsideração de decisão de minha lavra proferida em 21.10.2020 (eDOC 67). 
    O requerente afirma que, “ao contrário do que se verificava quando Vossa excelência proferiu decisão anterior nos autos, o processo ora está suficientemente aparelhado para julgamento, com as informações do Juízo da 2ª Auditoria Militar da 11ª Circunscrição Judicial Militar, Brasília-DF (enviadas em 01/04/2020), bem como com o Parecer da Procuradoria-Geral da República (juntado aos autos em 01/06/2020)” (eDOC 68, p. 1).
    Adiciona que o julgamento na origem ocorreu em 17.7.2020, o que alteraria gravemente o quadro fático até então verificado. Afirma que, desde o protocolo da presente ação, não houve manifestação do relator nos autos, motivo pelo qual a situação de urgência é explícita.
    Sustenta, ainda, a necessidade de anulação da sentença proferida em double jeopardy. 
    Nesse sentido, pugna pela reconsideração da decisão proferida em 21.10.2020, buscando a concessão da ordem de fundo, com o reconhecimento das nulidades suscitadas, em especial, a existência do bis in idem, de modo que seja determinada a anulação da Ação Penal 0000014-06.2010.7.11.0011 ab initio, bem como da decisão condenatória, unicamente em favor do paciente, com sua exclusão do polo passivo.
    Apenas a título de contextualização, ressalto que o presente feito era de relatoria do Ministro Celso de Mello. Durante período de licença médica de Sua Excelência, os autos foram conclusos a meu gabinete para apreciação do pedido liminar com fundamento no art. 38 do RISTF.
    É o relatório. Decido. 
    Com base na constelação fática acima apresentada, passo a demonstrar os elementos justificantes da equação jurídica, que resulta no entendimento de que a liminar deve ser deferida em face da presença do fumus boni iuris e do periculum in mora.
    O objeto central de análise do pleito liminar é a verificação da legitimidade do trâmite da Ação Penal Militar 0000014- 06.2010.7.11.0011, que tem como objeto o mesmo acervo fático-probatório da Ação Penal 18435-06.2013.4.01.3200 (Juízo Federal da 2ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Amazonas) e da Apelação Criminal 0018435- 06.2013.4.01.3200/AM (TRF1), em que o paciente foi absolvido por falta de provas, nos termos do art. 386, V, do CPP. 
     Em juízo provisório, verifico que o substrato empírico – os fatos naturais – descrito nas denúncias oferecidas pelo Ministério Público Federal, em 20.9.2006 (eDOC 3-5), e pelo Ministério Público Militar, em 11.1.2008 (eDOC 18), são coincidentes, caracterizando dupla persecução penal.
     Como se depreende da tabela construída pelo impetrante, em que se realiza um cotejo analítico claro e objetivo entre as distintas ações penais (eDOC 1), existem indícios que apontam para uma identidade entre os objetos e as narrativas fáticas utilizadas como lastro para subsidiar o oferecimento das denúncias – ambas as ações comungam do mesmo acervo fático-probatório.
    Nessa linha de argumentação, resta inquestionável a consagração da proibição da dupla persecução penal da dogmática penal e processual penal, também denominada de ne bis in idem. 
    Em matéria penal, o instituto da coisa julgada adquire contornos fundamentais e ampliados, consagrando-se a proibição de dupla persecução penal (CRUZ, Rogerio Schietti. A proibição de dupla persecução penal. Lumen Juris, 2008. p. 30-32).
    Na doutrina, ainda, tal fenômeno é definido como “o direito à unicidade de (re)ação do Estado contra a mesma pessoa, com base nos mesmos fatos e nos mesmos fundamentos” (SABOYA, Keity. Ne bis in idem. Lumen Juris, 2014. p. 155).
    Em relação à proibição de dupla persecução penal, a Convenção Americana de Direitos Humanos e o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos assentam:
    CADH, art. 8.4. “O acusado absolvido por sentença passada em julgado não poderá ser submetido a novo processo pelos mesmos fatos”. 
    PIDCP, art. 14.7. “Ninguém poderá ser processado ou punido por um delito pelo qual já foi absolvido ou condenado por sentença passada em julgado, em conformidade com a lei e os procedimentos penais de cada país”. 
    Ao aplicar o direito assegurado no art. 8.4 da CADH, no caso Loayza Tamayo vs. Perú de 1997, a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu que “o princípio de non bis in idem está contemplado no art. 8.4. da Convenção” de modo a “proteger os direitos dos cidadãos que tenham sido processados por determinados fatos para que não voltem a ser julgados pelos mesmos fatos”. 
    Tal interpretação foi reiterada nos casos Mohamed vs. Argentina de 2012 e J. vs. Perú de 2013. Além disso, a Corte Interamericana assentou que a redação da CADH garante proteção mais ampla, pois proíbe a dupla persecução por “mesmos fatos” e não apenas por “mesmos crimes”.
    O entendimento jurisprudencial desta Suprema Corte não tem sido outro. Confira-se julgado da Primeira Turma que guarda específica similitude com o caso em tela:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PERSECUÇÃO PENAL NA JUSTIÇA MILITAR POR FATO JULGADO NO JUIZADO ESPECIAL DE PEQUENAS CAUSAS, COM TRÂNSITO EM JULGADO: IMPOSSIBILIDADE: CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ADOÇÃO DO PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. Configura constrangimento ilegal a continuidade da persecução penal militar por fato já julgado pelo Juizado Especial de Pequenas Causas, com decisão penal definitiva. 2. A decisão que declarou extinta a punibilidade em favor do Paciente, ainda que prolatada com suposto vício de incompetência de juízo, é susceptível de trânsito em julgado e produz efeitos. A adoção do princípio do ne bis in idem pelo ordenamento jurídico penal complementa os direitos e as garantias individuais previstos pela Constituição da República, cuja interpretação sistemática leva à conclusão de que o direito à liberdade, com apoio em coisa julgada material, prevalece sobre o dever estatal de acusar. Precedentes. 3. Habeas corpus concedido”. (HC 86.606 / MS, rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 22.5.2007.) 
    Transcrevo, também, julgado recente da Segunda Turma, de minha relatoria, sobre a temática, que restou assim ementado:
    “Penal e Processual Penal. 2. Proibição de dupla persecução penal e ne bis in idem. 3. Parâmetro para controle de convencionalidade. Art. 14.7 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos. Art. 8.4 da Convenção Americana de Direitos Humanos. Precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos no sentido de ‘proteger os direitos dos cidadãos que tenham sido processados por determinados fatos para que não voltem a ser julgados pelos mesmos fatos’ (Casos Loayza Tamayo vs. Perú de 1997; Mohamed vs. Argentina de 2012; J. vs. Perú de 2013). 4. Limitação ao art. 8º do Código Penal e interpretação conjunta com o art. 5º do CP. 5. Proibição de o Estado brasileiro instaurar persecução penal fundada nos mesmos fatos de ação penal já transitada em julgado sob a jurisdição de outro Estado. Precedente: Ext 1.223/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.2.2014. 6. Ordem de habeas corpus concedida para trancar o processo penal”. (HC 171.118, de minha relatoria, 12.11.2019)
    Com base nesses fundamentos, verificando-se, liminarmente – como se demonstrou –, a identidade entre o conjunto fático-probatório das ações em trâmite na Justiça Federal e na Justiça Militar, reconheço o fumus boni juris necessário para deferir a liminar pleiteada pelo reclamante.
    A existência de periculum in mora revela-se evidente pelo seguimento da marcha processual da ação penal, que tramita na Justiça Militar contra o paciente.
    Ante todo o exposto, concedo a liminar para suspender, até o julgamento final deste habeas corpus, o trâmite da ação penal (Ação Penal Militar 14- 06.2010.7.11.0211), somente com relação ao paciente.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 4 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente